Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-82.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. PUBLICAÇÃO VIA SISTEMA PJ-E. CIÊNCIA DAS PARTES EM AUDIÊNCIA. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. DESNECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE QUE PUDESSE SER DECLARADA NA FASE EXECUTÓRIA (CUMPRIMENTO DA SENTENÇA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida, em fase de Cumprimento de Sentença, que rejeitou o pedido de declaração de nulidade dos atos posteriores à prolação da sentença, com a restituição do prazo recursal, haja vista a ausência de publicação e intimação (da referida sentença) por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico.
2. Não há qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que implique na necessidade de alteração do entendimento manifestado na ocasião em que INDEFERIDO o pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo) à decisão objeto do presente recurso. Mantém-se, por conseguinte, a compreensão traduzida na anterior decisão de ID 12536832.
3. Conforme consignado na ata da audiência de conciliação, as partes ficaram intimadas e cientes de que a sentença seria publicada no Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJ-e, ficando também devidamente advertidas de que, a partir da data fixada, iniciar-se-ia o prazo para eventual recurso (ID 41842867 - p. 2).
4. Desse modo, quando a sentença é publicada no próprio sistema do PJ-e, e já intimadas as partes da data em que estará acessível, não se faz necessária a publicação posterior no Diário da Justiça Eletrônico – DJ-e, pois o ato processual já cumpriu sua finalidade, nos termos do art. 13, c/c art. 42, ambos da Lei n. 9.099/95, motivo porque inexiste a alegada nulidade pela ausência de intimação ou de publicação da sentença no DJ-e.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.